Tribunal: TJMT
Processo: 1027850-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027850-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (INTERESSADO), JUÍZO 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (IMPETRANTE), JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – VINDICADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REEDUCANDA QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA CRIMINOSA PERPETRADA NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE, QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO QUANDO FOI NOVAMENTE PRESA EM FLAGRANTE DELITO PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PELO D. JUÍZO
A QUO
PARA REJEITAR A BENESSE PLEITEADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –

ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA
.

1.

Preliminar:

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas

corpus
como
sucedâneo
recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de que a imprescindibilidade da mãe para o cuidado com os filhos menores de 12 (doze) anos de idade goza de presunção legal, não devem ser olvidados os demais requisitos a que se condiciona a concessão da prisão domiciliar às apenadas em cumprimento de pena no regime fechado.

3.

Fixadas essas premissas, ressaindo dos autos que a paciente ostenta duas condenações criminais pelo delito de tráfico de drogas, sendo que já se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando sobreveio sua segunda prisão em flagrante pela prática do mesmo crime, tratando-se, ainda, de delito perpetrado no interior da residência em que coabita com os filhos, não se vislumbra fragrante ilegalidade a justificar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4.

Ação de
habeas corpus
extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027850-92.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: Dr. VALNEI DA SILVA ARAUJO

PACIENTE:

JENNIFER DA COSTA MATIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
mantê-la em cumprimento de pena no regime fechado
nos autos do PEP n. 000217-46.2022.8.11.0037 (SEEU).

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo-lhe sido fixada a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nesse cenário, o impetrante argumenta que a increpada é genitora de 02 (duas) crianças que contam com menos de 12 (doze) anos de idade, circunstância a justificar, na intelecção do d. causídico, a concessão de
prisão domiciliar
à reeducanda, com esteio no art. 318-A do Código de Processo Penal, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com esteio nesses argumentos, postula, inclusive
liminarmente
, a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura; ou, ao menos, a concessão de liberdade condicionada à utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
.
No mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 243100157 e seguintes.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
deixou de apreciar a tutela de urgência
, por não constatar circunstância excepcional a justificar a apreciação liminar do
writ
fora do expediente normal do Poder Judiciário (ID 243132695).

Redistribuídos os autos na forma regimental, vieram-me conclusos para decisão.
Indeferida
a liminar requerida (ID 243569174), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 245196692.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
do
writ
sem análise do mérito
, por inadequação da via eleita;
e, acaso não acolhida a preliminar suscitada, pela
denegação
da ordem
(ID 246587181).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustenta a i. Procuradoria-Geral de Justiça que o presente remédio heroico, que visa à concessão do benefício de
prisão domiciliar
à paciente, deve ser
extinto sem exame do mérito
, por i
nadequação da via eleita
, pois se cuida de matéria passível de análise em recurso próprio, qual seja, o
agravo em execução penal.

Após analisar detidamente o caso, estou convencido de que
razão assiste à Cúpula Ministerial.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de prisão domiciliar é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, como cediço, o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
”; tendo o c. Superior Tribunal de Justiça conferido uma
interpretação extensiva
tanto ao aresto prolatado pela Suprema Corte — que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos — quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às
apenadas em execução definitiva de pena
, ainda que submetidas ao
regime fechado
(
ex vi
do RHC n. 145.931/MG, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022 e publicado no DJe de 16/3/2022).

Todavia, ainda que, nessa linha intelectiva, a Quinta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
AgRg no HC 731.648/SC
, já tenha decidido que “
a concessão de
prisão

domiciliar
às genitoras de menores de até 12 anos incompletos
não está condicionada à comprovação da
imprescindibilidade
dos cuidados maternos, que é legalmente presumida
”, não se prescinde da observância dos
demais requisitos legais
, tampouco da determinação, exarada pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no bojo do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
, de que sejam observadas eventuais
circunstâncias excepcionais
capazes de afastar a concessão do benefício, ainda que se trate de mãe com filhos menores de 12 (doze) anos de idade, desde que com vistas à
integral proteção das crianças.

Dito isso, consigno que, em breve consulta aos autos do PEP n. 2000217-46.2022.8.11.0037 (SEEU), constatei que a paciente ostenta
duas condenações criminais
por
tráfico de drogas
, proferidas nos autos das Ações Penais n. 1001215-31.2022.8.11.0037 e n. 1010343-75.2022.8.11.0037, com pena unificada em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime
fechado
, com saldo remanescente de 0
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias.

Em
07/10/2024
, ao apreciar o pedido de prisão domiciliar formulado pela i. Defesa da reeducanda, a d. magistrada singular
indeferiu
a benesse, em consonância com o parecer exarado pelo
parquet
, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“[...] A Defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar, aduz em síntese, que
a recuperanda é genitora de 02 (duas) crianças I. D. D. C., 07 anos, S. J. D. C. T., 03 anos, possui endereço fixo na Comarca de Primavera do Leste/MT, exerce a atividade de cabeleireira, diante do lapso temporal a recuperanda se encontra ressocializanda
, pugna por nova oportunidade para cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Em análise aos autos o pedido formulado não merece acolhida.

A recuperanda cumpre pena total de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, possui pena remanescente de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 06 (seis) dias, pela prática de 02 (dois) crimes de tráfico de drogas.

De início, cumpre ressalta que
inexiste fundamentos para acolher a alegação que diante do lapso temporal a recuperanda se encontra ressocializanda, uma vez que a progressão para o regime semiaberto está prevista para 20/11/2027
.

O histórico criminal da sentenciada indica
a reiteração delitiva na prática de crimes hediondos de tráfico de drogas
.

Inicialmente cumpria pena em regime semiaberto na Comarca de Primavera do Leste/ MT referente aos autos n. 1001215-31.2022.8.11.0037, mediante uso da tornozeleira eletrônica e comparecimento mensal em juízo.

Entretanto,
a tornozeleira eletrônica apresentou notificação de desativação por ausência de comunicação
, seq. 16, devido a
prisão em flagrante da recuperanda no dia 13/12/2022
nos autos n. 1010343-75.2022.8.11.0037, a qual restou sentenciada pela prática do crime de tráfico de drogas a pena de 05 anos 10 meses de reclusão em regime inicial fechado.

Neste sentido, importa ressaltar que
enquanto cumpria pena em regime semiaberto reiterou na prática delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo reconhecida a falta grave em audiência de justificação no dia 25/05/2023
seq. 43.

Conforme se verifica a denúncia da ação penal n. 1010343-75.2022.8.11.0037, indica que
a sentenciada Jennifer da Costa Matias, praticava o tráfico de drogas na própria residência, a qual mantinha em depósito porções de maconha e cocaína
.

Assim, a prática do crime de tráfico de drogas na própria residência em que abriga os filhos menores demonstra que
a prisão domiciliar não é medida adequada, para fins de própria proteção integral da criança e adolescente
”.

(Decisão acostada ao mov. 168.1). — Destaquei.

Com efeito, cuida-se de cenário a atrair o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a efetiva prática de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim
dentro da residência
, notadamente em um contexto em que
os crimes seriam perpetrados na presença dos filhos
, pode ser entendida como
circunstância excepcional
, porquanto está a expor diretamente as crianças a
evento danoso ao seu desenvolvimento
” (AgRg no HC n. 618.775/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021). — Destaquei.

Ademais, não se pode ignorar, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, a presença de
indícios concretos que sinalizam a inadequação do restabelecimento da liberdade da paciente
, que, enquanto cumpria pena em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas,
novamente incorreu no mesmo delito
; já tendo os Tribunais Superiores, nesse cenário, decidido que tal circunstância
corrobora a inadequação da benesse vindicada à hipótese concreta
(
ex vi
do AgRg no HC n. 911.749/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Cuida-se, portanto, de hipótese em que a suscitada
coação ilegal
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas a partir do exame da

prova pré-constituída
carreada pelo d. causídico impetrante, como exige o rito célere e sem dilação probatória do
habeas corpus
; sendo inviável, no atual momento processual, e tomando por base a documentação carreada pelo signatário do
writ
, o alcance da
cognição exauriente
indispensável ao deferimento do benefício.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
JENNIFER DA COSTA MATIAS
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024